Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747403-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO MARTINS DE LIMA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, GMVB WCC APOIO EIRELI D E S P A C H O Na origem, o Banco Santander S/A foi citado e constituiu advogado. Assim, cadastre a secretaria da Turma os advogados constituídos: Dr. CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - OAB: SP0340927S - CPF: 052.749.857-26; e Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB: DF0044215A - CPF: 568.962.041-68. Feito, renove-se a intimação dessa parte – para tomar conhecimento da decisão monocrática que examinou a pretensão recursal liminar e para fins de formulação de contrarrazões recursais – por meio dos advogados regularmente cadastrados, conforme o caso, via expedição eletrônica ou, não sendo possível, pelo DJe. Sem prejuízo, informe o agravante o endereço atualizado dos demais requeridos. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator